Tribunal: TJBA
Processo: 0505142-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505142-80.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVELYN CECILIA CARVALHO E CARVALHO e outros (5)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA NA SENTENÇA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0505142-80.2018.8.05.0001
, sendo Apelantes e Apelados
EVELYN CECILIA CARVALHO E CARVALHO
,
LEONARDO CARVALHO E CARVALHO
,
I.D.C.A.
,
CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
e
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2025.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator